Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (OU BAGATELA). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. APELANTE EM PRISÃO DOMICILIAR. VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor dos objetos subtraídos, bem como o grau elevado de reprovabilidade da conduta, haja vista que o apelante é reincidente específico com a prática de outros crimes contra o patrimônio, não permitem a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes.
2. A prática de novo crime, quando em cumprimento de prisão domiciliar, demonstra a reprovabilidade da conduta social do acusado desrespeito, bem ainda o seu menosprezo às ordens judiciais que lhe foram impostas e ao cumprimento da lei.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, ou seja, de réu que ostenta mais de uma condenação capaz de configurar a reincidência, incabível a compensação integral entre as circunstâncias legais da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade, proporcionalidade. Compensação parcial.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.